Tribunal: STF
Processo: HC 268065
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.058.438/SP. 
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Consta, ainda, que, 21 de maio de 2020, por volta de 18h30, na Avenida 56, n.º 1211, no bairro Parque Universitário, nesta cidade e comarca de Rio Claro, ALIFE DIEGO ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 07, ALEX ALVES DA SILVA, qualificado a fls. 08/09, ALINE MOURA DE ASSIS, qualificada a fls. 10, e ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTTO, guardavam e mantinham em depósito, para o comércio ilegal, 02 (duas) porções grandes recheadas de cocaína, com peso bruto aproximado de 604,0g., e 3062 (três mil e sessenta e dois) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 2,147kg, substância que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 

Inicialmente, destaco que o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,  DJe 29/9/2022). 
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Isso porque o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas foi validamente fundamentado na existência de circunstância judicial negativa (fl. 113), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula 719/STF. A propósito: HC n. 1.024.884/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025. 
Por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando a pena definitiva ultrapassa o limite de 4 anos, conforme o art. 44, inciso I, do Código Penal. 
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifico que tal questão não foi debatida pelo Tribunal de Justiça, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Por tratar-se de crime de não ter sido praticado com violência ou grave ameaça, além das circunstâncias favoráveis da paciente [...], pessoa doente (insuficiência cardíaca congestiva) [...], por questão de proporcionalidade que seja fixado o regime aberto [...]. Excepcionalmente, [...] pleiteia-se que seja concedida a prisão albergue domiciliar e ou conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 8 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente